Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-04.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JAIRO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 896.796.951-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE DESMATAMENTO IRREGULAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação anulatória que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200431099, bem como a exigibilidade da multa ambiental no valor de R$ 32.000,00, além de impedir a inscrição do autor em dívida ativa, com fundamento em prova pericial emprestada produzida em ação civil pública correlata que reconheceu a inexistência de desmatamento irregular.

II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) examinar se a prova pericial produzida em ação civil pública pode demonstrar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado e afastar a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental.

III. Razões de decidir
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Embora as esferas administrativa, civil e penal sejam independentes, nos termos do art. 225, §3º, da CF, tal independência não é absoluta, sobretudo quando a discussão envolve a própria materialidade da infração administrativa.
5. Laudo pericial produzido em ação civil pública correlata concluiu pela inexistência de desmatamento irregular em 2019, indicando que a área estava consolidada em uso alternativo do solo antes de 22/07/2008, além de reconhecer que houve apenas limpeza de área anteriormente antropizada.
6. A prova pericial judicial, submetida ao contraditório e elaborada por perito imparcial, apresenta maior confiabilidade que a análise técnica unilateral da Administração, sendo apta a demonstrar, em juízo preliminar, a probabilidade do direito.
7. O perigo de dano decorre do risco de inscrição em dívida ativa, ajuizamento de execução fiscal, protesto e restrições creditícias, com potencial comprometimento da subsistência do agravado, pequeno produtor rural.
8. Inexiste perigo de irreversibilidade, pois a multa poderá ser exigida posteriormente caso reconhecida a legalidade do auto de infração.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender auto de infração ambiental quando prova pericial judicial produzida em ação civil pública correlata demonstrar, em juízo de cognição sumária, a inexistência da infração e a probabilidade do direito do autuado, especialmente diante do risco de inscrição em dívida ativa e execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 225, §3º; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória nº 1094071-94.2025.8.11.0041, movida por JAIRO SANTOS DE CARVALHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200431099 e a exigibilidade da multa no valor de R$ 32.000,00, bem como impedir a inscrição do nome do autor em dívida ativa, sob o fundamento de haver prova pericial emprestada de Ação Civil Pública reconhecendo a consolidação da área e a inexistência de desmatamento a corte raso.

Aduz que a decisão recorrida baseou-se indevidamente em sentença proferida na Ação Civil Pública nº 1000626-28.2023.8.11.0094, ignorando que as esferas penal, civil e administrativa são independentes e autônomas, de modo que a apuração de responsabilidades ocorre por órgãos distintos e submete-se a regimes jurídicos específicos, não podendo o resultado do processo civil interferir automaticamente na higidez do processo administrativo sancionador, especialmente quando o Estado não participou daquela lide.

Assevera que a definição de área rural consolidada, conforme critérios da SEMA/MT (Nota Técnica nº 001/2017 e Decreto Estadual nº 1.031/2017), exige não apenas a antropização anterior a 22 de julho de 2008, mas também a continuidade do uso do solo, ressalvado o pousio, sendo que o abandono por período superior a cinco anos acarreta a regeneração natural da vegetação, cuja supressão posterior caracteriza novo desmatamento e não mera limpeza de área.

Sustenta que o Relatório Técnico nº 827/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 registrou expressamente que a área autuada não se encontrava aberta antes do marco temporal de 2008, inexistindo comprovação, por parte do agravado, da utilização contínua do imóvel ou da inocorrência de regeneração natural avançada, elementos indispensáveis para a descaracterização da infração ambiental e validação da tese de área consolidada.

Defende que a manutenção da decisão agravada impede o regular exercício do poder de polícia ambiental e gera risco de irreversibilidade, requerendo a atribuição de efeito suspensivo para restabelecer os efeitos da autuação realizada pela SEMA-MT.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de manter a eficácia do Auto de Infração e da multa aplicada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 344640853).

O
Agravado
, em contrarrazões, argui preliminarmente a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, defende a manutenção da decisão, alegando que laudo pericial judicial com trânsito em julgado (ACP nº 1000626-28.2023.8.11.0094) comprovou que a área foi aberta em 2002 e que a conduta de 2019 tratou-se apenas de limpeza de "juquira" em imóvel consolidado, configurando erro de tipo e atipicidade da conduta, além de apontar vícios materiais no auto de infração por erro na descrição da área e na fundamentação legal (Id. 349346868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão impugnada, estabelecendo correlação lógica entre os argumentos expendidos e os fundamentos do decisum atacado.

Compulsando as razões recursais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, verifica-se que o ente público impugnou diretamente o núcleo central da decisão agravada, qual seja, o reconhecimento da probabilidade do direito com base na prova pericial produzida na Ação Civil Pública correlata. O agravante desenvolveu argumentação específica sobre a independência das esferas de responsabilização e contestou a caracterização da área como consolidada, demonstrando clara correlação entre seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada.

Assim, a peça recursal contém elementos suficientes para o conhecimento e julgamento do agravo, não se caracterizando a alegada ausência de dialeticidade.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória movida por JAIRO SANTOS DE CARVALHO, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração nº 200431099 e a exigibilidade da multa no valor de R$ 32.000,00, bem como impedir a inscrição do nome do autor em dívida ativa, sob o fundamento de haver prova pericial emprestada de Ação Civil Pública reconhecendo a consolidação da área e a inexistência de desmatamento a corte raso.

A controvérsia central cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Da Independência das Esferas de Responsabilização e seus Limites

O Estado agravante fundamenta sua irresignação no princípio da independência das esferas de responsabilização, sustentando que a responsabilidade administrativa ambiental decorre de regras próprias e não mantém relação direta com a responsabilidade civil, razão pela qual o resultado de processo civil não poderia interferir na esfera administrativa.

Conquanto seja verdadeiro que o ordenamento jurídico pátrio consagra a independência das instâncias penal, civil e administrativa, conforme preconiza o artigo 225, §3º, da Constituição Federal, tal princípio não possui caráter absoluto.

No caso em análise, não se trata de mera interferência entre esferas distintas, mas sim da verificação da própria materialidade da infração administrativa, questão que transcende os limites da independência das instâncias e alcança o núcleo da legalidade do ato administrativo.

Da Prova Técnica Produzida na Ação Civil Pública Correlata

Conforme se extrai
da petição inicial da ação originária, o agravado pretende a desconstituição do Auto de Infração n° 200431099 – e a declaração de inexigibilidade da multa respectiva, no valor total de R$32.000,00 –, lavrado pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento irregular de 6,40 hectares de vegetação nativa no imóvel rural do agravado – denominado Lote nº 554, situado no Projeto de Assentamento GLEBA MERCEDES I e II, no município de Nova Ubiratã/MT.

Ocorre que, motivado pelo referido Auto de Infração,
ainda em 2023
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu a Ação Civil Pública nº 1000626-28.2023.8.11.0094, objetivando a responsabilização civil do aqui agravado, com pedidos de recuperação da área degradada e indenização por danos materiais e morais coletivos. Ao apreciar essa demanda, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã julgou improcedentes os pedidos, fundamentando o
decisum
no laudo pericial judicial que concluiu que:

“a)
Não houve desmatamento a corte raso em 2019, conforme alegado no Auto de Infração, mas sim "limpeza de área que estava há 3 anos em processo do que chamamos na prática de 'juquiramento'"
; b
) A área encontra-se consolidada no uso alternativo do solo previamente a 22/07/2008
, conforme demonstrado pela análise temporal de imagens de satélite desde 1999; c)
O desmatamento efetivo ocorreu no ano de 2002, com implementação de pastagem, estando, portanto, dentro do marco temporal da consolidação previsto na legislação ambiental
; d) A área objeto da autuação não se trata de área objeto de especial preservação, conforme erroneamente descrito no auto de infração.”
(g.n.)

Deveras, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, o referido laudo pericial judicial e sentença proferida nos autos da ACP nº 1000626-28.2023.8.11.0094, demonstram,
prima facie
, (i) que a área rural de propriedade do requerente, objeto do Auto de Infração nº 200431099, estaria consolidada no uso alternativo do solo antes de 22/07/2008; e (ii) que não teria ocorrido desmatamento irregular em 2019, mas apenas limpeza de área já antropizada.

Com efeito, a prova pericial judicial possui, em regra, maior força probante que a análise técnica unilateral realizada pela Administração Pública, já que o laudo é conduzido por profissional equidistante, nomeado pelo juízo, submetido ao contraditório das partes e passível de esclarecimentos complementares, conferindo-lhe maior grau de confiabilidade e imparcialidade.

Logo, escorreita a decisão agravada ao reconhecer a probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano resta evidenciado pelo risco iminente de inscrição do nome do agravado na Dívida Ativa, com consequente ajuizamento de execução fiscal, protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa e inscrição nos cadastros de inadimplência. Tratando-se de pequeno produtor rural que desenvolve atividade de subsistência, tais medidas comprometeriam sua subsistência e de sua família, configurando dano de difícil reparação.

Por outro lado, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, caso ao final se conclua pela legalidade do auto de infração, a multa poderá ser normalmente exigida, com os acréscimos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026